Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE E FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender certame público até que fossem disponibilizados os critérios utilizados na fase de entrevista por competências. Candidato eliminado alegava ausência de transparência na avaliação e composição irregular da banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da legalidade do procedimento adotado na entrevista por competências e da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em razão da suposta ausência de critérios objetivos e participação irregular de avaliadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público na definição de critérios avaliativos, limitando-se ao controle de legalidade do certame.
4. Inexistência, no caso concreto, de prova de violação manifesta ao princípio da vinculação ao edital, não havendo demonstração de ilegalidade evidente na condução da etapa de entrevistas.
5. Precedentes deste Tribunal indicam que eventual subjetividade inerente à fase de entrevistas não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.
6. Pedido do agravante não se limita à sua reintegração no certame, mas busca a suspensão de todo o processo seletivo, medida que poderia afetar terceiros e comprometer a continuidade do certame sem justificativa robusta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
"O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição de critérios avaliativos em concurso público, limitando-se ao controle de legalidade, salvo flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital ou ilegalidade manifesta."